Tribunal: TJDFT
Processo: 0721128-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. A ação de prestação de contas submete-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil, face à ausência de prazo específico no artigo 206 do mesmo diploma.

2. Não resta caracterizada a inadequação da via eleita e a ausência do interesse de agir se a petição inicial delimita o período acerca do qual pairam incertezas referentes aos lançamentos realizados na conta corrente, os quais relaciona de forma pormenorizada, para verificação da correção.

4. Nos termos da Súmula 259 do Superior Tribunal de Justiça, a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária.

5. Não há que se falar em ausência de necessidade a atingir o interesse de agir quando há nos autos, inclusive, notificação extrajudicial sem resposta em que foi exigido o esclarecimento das contas exigidas.

6. Não configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium) o simples fato de ter a parte exercido seu direito de exigir contas após longo período de tempo.

7. Agravo de instrumento conhecido, preliminares e prejudicial rejeitadas e, no mérito, não provido.